Tribunal: TJDFT
Processo: 0753697-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ADIAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA HORA MARCADA. PACIENTE JÁ DENTRO DO CENTRO CIRÚRGICO. DANO MORAL. VALOR FIXADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido de condenação por danos morais formulado pelo Autor, condenando o HOME - Hospital Ortopédico e Medicina Especializada LTDA – em indenização no valor de R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais).
2. Conforme relato contido na sentença, o Autor ajuizou ação de indenização por danos morais, sob a alegação de que, “(...) estava necessitando de exame para biópsia da bexiga, com indicação de realização do procedimento em centro cirúrgico em virtude da necessidade de anestesia; que foi encaminhado pelo plano de saúde para realizar o exame no hospital requerido; que o procedimento foi marcado para o dia 23/05/2024, tendo o requerido comparecido no horário determinado, encaminhado ao centro cirúrgico; que, no centro cirúrgico já pronto para o início do procedimento, foi comunicado pelo médico responsável pelo procedimento de que não havia material cirúrgico necessário ao procedimento; que o procedimento foi reagendado para o dia seguinte, dia 24/05/2024”. Ao final, o Autor pleiteou a condenação do hospital em indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 67951763). Foram ofertadas contrarrazões (Id 67951766).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir se o valor da indenização fixada pelo Juízo de primeiro grau mostra-se adequada e proporcional, ou se aquém do devido.

5. Em suas razões recursais, o Recorrente alega que valor fixado está abaixo do efetivamente devido, pois ao defini-lo, não foi levado em conta o fato de que o Recorrente foi encaminhado ao centro cirúrgico do hospital, para se submeter a um procedimento eletivo, e depois de quase meia hora no local, já deitado em mesa cirúrgica e com acesso venoso periférico no antebraço, ele foi informado de que o procedimento não seria realizado por falta de material cirúrgico. A seguir, sentindo-se decepcionado e desrespeitado pelo hospital, o Recorrente retornou a sua casa, na companhia de sua filha. Depois, somente no dia 24/05/2024 pela manhã procedimento foi efetivamente realizado.

6. O Recorrente argumenta que, diante da grave falha na prestação do serviço por parte do Recorrido, o valor fixado não é suficiente para compensar os aborrecimentos, dor e frustração experimentados. Ao final, pleiteia a majoração do valor da indenização para R$ 15.000,00(quinze mil reais).

7. Não obstante as razões apresentadas pelo Recorrente, razão não lhe assiste. É inquestionável a frustração por ele experimentada ao ver adiada a realização de procedimento cirúrgico, quando já se encontrava dentro do centro cirúrgico, deitado e com acesso venoso periférico no antebraço, em razão da ausência de material cirúrgico necessário. Contudo, não se trata de falta grave a ocorrida, pois não causou maiores repercussões na saúde e na vida do paciente, que retornou no dia seguinte e realizou o procedimento necessário.
8. O quantum arbitrado a título de reparação pelos danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido, mostrando-se adequado o valor fixado na origem, de R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais). Ademais, as Turmas Recursais deste tribunal firmaram o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se vislumbra no caso.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Condenado o Recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Custas já recolhidas.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.